Tribunal: TJMT
Processo: 1002396-81.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1002396-81.2018.8.11.0013 – CLASSE 198 – CNJ – PONTES E LACERDA
Apelante: MARIA SOCORRO AMARAL
Apelado: BANCO BMG S.A.
Número do Protocolo: 1002396-81.2018.8.11.0013
Verifica-se que o presente recurso é proveniente da mesma demanda que originou o RAI no 1013138-73.2019.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira, consoante certidão vinculada ao Id no 126969680.
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, tornou-se se prevento o Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o RAI no 1013138-73.2019.8.11.0000, mas, como é notório e bem destacado pela referida certidão, o ilustre Relator foi “Eleito Corregedor-Geral da Justiça, Biênio 2021/2022”.
O art. 83, XVII, alínea “a”, do RITJMT, dispõe que “não concorrerão à distribuição (...) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor”, e o parágrafo único do aludido artigo prevê que, “nas situações do inciso XVII, convocar-se-á Desembargador, Juiz Substituto de 2o Grau ou Juiz de Direito”.
Já o art. 80, §2o, primeira parte, do mesmo Regimento Interno, estabelece que “a distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento” (grifei).
Assim, como que o ilustre Desembargador Relator não concorre à distribuição porque “Eleito Corregedor-Geral da Justiça, Biênio 2021/2022”, deve o presente recurso ser redistribuído “a quem o substituiu na Câmara”, por aplicação dos arts. 80, §§1o e 2o, e 83, XVII, “a”, e parágrafo único, todos do RITJMT.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição na forma regimental.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator